Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701666-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DEIVID WILLIAM HORTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada, de próprio punho, por DEIVID WILLIAM HORTA. Diante da ausência de capacidade postulatória do peticionante, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que registrou não se tratar de pedido de revisão criminal. A propósito, confiram-se os seguintes trechos da manifestação de ID 43008267: [...] O agravante cumpre pena total de 14 anos e 2 meses de reclusão, em razão de condenação nos processos 2012.03.1.004665-9 (art. 217-A do Código Penal c/c art. 5o, II, da Lei Maria da Penha) e 2015.01.1.033050-9 (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Até a presente data foi resgatado o montante de 7 anos, 11 meses e 12 dias. Está atualmente incluso no regime fechado. Apesar de ter sido autuada como pedido de revisão criminal, depreende-se da petição de próprio punho (ID 42883465), que o apenado formula pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/19 quanto aos percentuais de progressão de regime Em consulta ao relatório da situação penal executória do assistido, verifica-se a anotação da fração de 3/5 para progressão de regime dos crimes hediondos, ante a reincidência específica. A aplicação da fração de 3/5 (60%), nos termos da antiga redação do art. 2o, §2o, da Lei n. 8.072/1990 (que não fazia distinção entre reincidência genérica e específica), revogado pela Lei n. 13.964/2019, é idêntica à atual redação do art. 112 da LEP, cujo inciso VII prevê a incidência do percentual de 60% para progressão de regime nos casos de reincidência específica em crimes hediondos. Aliás, o pedido de retroatividade da legislação benéfica ao apenado já foi apreciado e indeferido pela VEP/DF na decisão de mov. 53.1. Acresça-se, por fim, que o apenado reiterou o pedido perante o juízo da VEP/DF (mov. 150.1) e, também, perante este Tribunal (PJe 0731506-15.2022.8.07.0000). Ademais, vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública no processo de execução originário. [...]. Por tudo o que foi exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado A Procuradoria de Justiça oficia pela inadmissibilidade (ID 43285427). É o relatório. Decido. A competência desta egrégia Câmara Criminal está adstrita às hipóteses previstas no rol do art. 23 do RITJDFT, que não contempla o exame de incidentes ou questões concernentes à progressão de regime. De outro lado, como já registrado nos autos n. 0731506-15.2022.8.07.0000, de Relatoria da Des. Nilsoni de Freitas Custódio, a ausência de manifestação do Juízo Executório quanto ao pedido de idêntico teor (mov. 150.1 - SEEU) obsta o pronunciamento da instância revisora, em razão da supressão de instância. Por conseguinte, emerge inviável a redistribuição destes autos a uma das Turmas Criminais. Nesse descortino, NEGO SEGUIMENTO ao feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Proceda a Secretaria da Câmara Criminal a inclusão do feito na modalidade segredo de justiça, por se tratar de processo relacionado a crime de estupro de vulnerável. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator